Tribunal: TJSP
Processo: 2170720-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Fornecimento de informes oficiais para realização/conferência de apostilamento e posterior elaboração de cálculos – É descabido que a obrigação seja atribuída à Fazenda do Estado – Artigo 10 do Decreto Estadual n.o 61.782/2016, que garante aos interessados a obtenção das informações necessárias diretamente dos órgãos responsáveis – Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Fornecimento de informes oficiais para realização/conferência de apostilamento e posterior elaboração de cálculos – É descabido que a obrigação seja atribuída à Fazenda do Estado – Artigo 10 do Decreto Estadual n.o 61.782/2016, que garante aos interessados a obtenção das informações necessárias diretamente dos órgãos responsáveis – Ausência de demonstração de pedido e de inércia da Administração Pública – Precedentes desta Décima Segunda Câmara de Direito Público – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170720-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALEIXO DAVID TELLES, ANGELA ROSARIA PRIORE, ANA CRISTINA DE
CAMPOS CARVALHO, ANA LÚCIA ALBORGHETI, APARECIDA NUNES DE
BARROS STRINGUETTI, ATILIO HENRIQUE DO AMARAL, VALDIAER
TRAJANO DA SILVA, VALTER ASSIS DA SILVA, CARLOS ROBERTO
COLOMBO, CLÉA SOLANGE ZAPAROLI DOS SANTOS, FELIPE HUGO DOS
SANTOS, GILBERTO ALVES CESCON, GILBERTO DOS SANTOS SILVA,
GUILHERME PIRES DA SILVA, HELENA MARIA AMARO ALEXANDRINO,
ILZA MARA DOS SANTOS RODRIGUES, LUCILENE APARECIDA SILVA DE
MORAES, LUIS ALBERTO BUCCI, LUIZ ANTONIO BOTTER, MARALUCIA
CASTELLEN, MARCELO BARRETO FERREIRA, MARIA ANTONIA DOS
SANTOS, MARIA ROSA DA SILVA JUCÁ MADALOSSO, MARINALVA
PALMEIRA ALVES, MAURO EDUARDO CRISPIM, PAULO ROBERTO FIORI,
PEDRO ANGELO DA SILVA, SEBASTIAO MARCOS DE SOUZA, SONIA
REGINA AKINAGA CORDEIRO e SONIA REGINA DA SILVA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2170720-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.724
2
VOTO N.o 31.724
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2170720-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ALEIXO DAVID TELLES E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeira Instância: Liliane Keyko Hioki
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Fornecimento de informes oficiais para
realização/conferência de apostilamento e posterior elaboração
de cálculos É descabido que a obrigação seja atribuída à
Fazenda do Estado
Artigo 10 do Decreto Estadual n.o
61.782/2016, que garante aos interessados a obtenção das
informações necessárias diretamente dos órgãos responsáveis
Ausência de demonstração de pedido e de inércia da
Administração Pública Precedentes desta Décima Segunda
Câmara de Direito Público Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória de fls. 102/104, 109 e 114 que, nos autos do
cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da obrigação de
pagar, ante os termos do REsp n.o 1.336.026/PE, submetido ao rito dos
artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil. No mais, ante a
oposição de embargos de declaração, esclareceu que nada mais havia a
deliberar.
Sustentam os agravantes que, em sede de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2170720-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.724
3
sentença, postularam a execução da obrigação de fazer. Inicialmente, o
juízo a quo determinou que a executada providenciasse os documentos
requeridos, mas, posteriormente, determinou o prosseguimento da
obrigação de pagar. A decisão deve ser reformada, sob pena de se
perpetuar o descumprimento do comando insculpido no título executivo
judicial e restringir os limites da coisa julgada. Apontaram ao Magistrado,
por meio de embargos de declaração, o não adimplemento do título
executivo, reiterando a necessidade de fornecimento das apostilas para a
implementação das diferenças em holerite, não obstante a ausência dos
informes oficiais. O recurso, todavia, foi rejeitado. Não há como promover
o início da obrigação de pagar, quando a obrigação de fazer não está
cabalmente adimplida. O apostilamento deve refletir na retificação do
pagamento mensal, para o devido cálculo dos décimos do artigo 133 da
Constituição do Estado de São Paulo, com base na diferença remuneratória
entre o cargo ou função de maior remuneração e o cargo de origem dos
litisconsortes. Pleiteiam a reforma da decisão interlocutória impugnada, a
fim de determinar o correto cumprimento da obrigação de fazer, com o
fornecimento das apostilas e informes oficiais. Por fim, postulam a
concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 01/09).
Com apresentação de contraminuta (fls. 125/130), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2170720-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.724
4
Trata-se, na origem, de ação promovida por servidores
públicos estaduais, postulando o recálculo do montante pago a título de
incorporação do artigo 133 da Constituição Estadual, considerando, como
base de cálculo, o salário-base e todas as demais vantagens percebidas. O
pedido inicial foi julgado procedente (fls. 150/156 dos autos do
cumprimento de sentença). A sentença foi reformada tão somente no que
tange aos juros de mora e à correção monetária (fls. 212/217).
Posteriormente, em sede de readequação do julgado, foi determinado que,
acerca desses consectários legais, fossem observados os Temas n.o 810 do
Supremo Tribunal Federal e n.o 905 do Superior Tribunal de Justiça (fls.
299/305).
Com o trânsito em julgado, os autores solicitaram o
cumprimento da obrigação de fazer, com a intimação da ré para
comprovação do apostilamento do direito, implantação dos novos valores
nos demonstrativos de pagamento e apresentação de informes para a
elaboração dos cálculos (fls. 01/04).
No entanto, a Fazenda do Estado deixou de fornecer os
informes oficiais de parte dos exequentes (fls. 364/365), tendo o juízo a
quo determinado a apresentação de aludidos documentos no prazo de trinta
dias (fls. 367).
Diante disso, esclareceu a FESP a possibilidade de os
agravados
diligenciarem
diretamente
junto
à
CAF/DDPE,
sem
intermediação da PGE, conforme disposto no Decreto Estadual n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2170720-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.724
5
61.782/16 (fls. 369/370).
Sobreveio a decisão que aplicou o entendimento firmado no
REsp n.o 1.336.026- PE, submetido ao rito dos artigos 1.036 e seguintes do
Código de Processo Civil, esclarecido nos embargos de declaração,
segundo o qual:
“A partir da vigência da Lei n.o 10.444/2002, que incluiu o §
1.o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n.o
11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1.o e 2.o, todos do CPC/1973,
não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a
juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros,
reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente,
quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser
atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo
legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o
lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de
conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou
suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na
diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros
documentos perante a administração ou junto a terceiros”.
Pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada, sob o
fundamento de que ainda não está concluído o cumprimento da obrigação
de fazer, de modo que é necessário o fornecimento das apostilas e informes
oficiais por parte da Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2170720-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.724
6
O artigo 10 do Decreto n.o 61.782/2016 garante aos agravantes
a obtenção das informações necessárias, tanto para a conferência do
apostilamento, quanto para a elaboração dos cálculos, diretamente dos
órgãos responsáveis pelo processamento da folha de pagamento, nos
seguintes termos:
Artigo 10 Após o cumprimento da decisão exequenda, fica
facultado à parte interessada ou seus representantes legais,
requerer diretamente aos órgãos responsáveis pelo
processamento da folha de pagamento respectiva, os
informes necessários à elaboração do cálculo para a
obrigação de pagar, os quais serão encaminhados
diretamente ao juízo competente, com os dados do
processo, remetendo-se cópia do ofício ao órgão de execução
da Procuradoria Geral do Estado, observando-se a vinculação
dos beneficiários aos respectivos órgãos pagadores, na
seguinte conformidade:
I - servidores civis ativos da administração direta, perante a
Coordenadoria da Administração Financeira, da Secretaria da
Fazenda;
II - militares ativos, perante a Polícia Militar;
III - servidores militares inativos e pensionistas, à São Paulo
Previdência - SPPREV;
IV - servidores de Autarquias estaduais, inclusive as de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2170720-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.724
7
especial, exceto as universidades públicas estaduais, perante
os órgãos de pessoal de cada entidade (grifo nosso).
A norma citada possibilita que os interessados obtenham as
informações necessárias pelas vias próprias.
Ora, se, no passado, os exequentes dependiam de informações
que só a Administração Pública detinha para viabilizar a elaboração dos
cálculos, hoje a realidade é outra, de modo que não há como imputar a ela
tal obrigação.
Nesse sentido, esta Décima Segunda Câmara de Direito
Público já se pronunciou:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores públicos
estaduais. Quinquênios calculados sobre todas as vantagens
não eventuais que compõem a remuneração regular. Apostila
providenciada, com implantação em folha de pagamento.
Apresentadas fichas financeiras abrangendo todo o período do
débito vencido. Cálculo aritmético a cargo dos exequentes.
Código de Processo Civil, artigo 509 e § 2.o. Informes oficiais
outros podem ser obtidos diretamente pelos exequentes.
Decreto 61.782/2016, artigo 10. Elementos apresentados pelo
Estado que são suficientes para os cálculos de liquidação.
Recurso provido para afastar a determinação imposta ao
Estado executado, de apresentar planilhas dos valores devidos.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2002884-70.2020.8.26.0000;
Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
13.a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020).
Ademais, não há, nos autos, notícia de que os agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2170720-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.724
8
tenham feito pedido administrativo e ele tenha sido desatendido, o que,
evidentemente, alteraria o desfecho da problemática trazida à apreciação.
A propósito, é oportuno mencionar que, no mesmo
cumprimento de sentença, esta Turma Julgadora já apreciou a questão:
Agravo de Instrumento n.o 3002627-28.2020.8.26.0000 São Paulo 12.a
Câmara de Direito Público j. 17.08.2020, V.U.
Dessa forma, não se deve mesmo atribuir à FESP obrigação de
apresentar os informes necessários à realização/conferência do correto
apostilamento e posterior elaboração dos cálculos, devendo os interessados
providenciá-los.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2170720-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.724
9
...